Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional, administrativo e processual civil. Ação de indenização por danos materiais. Causa de pedir. Demora na concessão de aposentadoria. Responsabilidade civil do estado. Distrito federal. Responsabilidade objetiva (cf, art. 37, §6o). Teoria da faute du service publique. Caracterização. Requisitos. Imprecação de causação. Relação de causalidade direta e imediata. Critério. Dano material. Alegação. Violação da esfera jurídica patrimonial de servidora pública. Danos emergentes. Compensação pela permanência em atividade após preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária. Abono de permanência e vencimentos. Fruição. Demora na aposentação. Indenização. Gênese. Perda patrimonial e ato ilícito inexistentes. Composição de dano inexistente. Locupletamento ilícito. Princípio geral de direito. Vedação (cc, arts. 186, 884 e 927). Pedido indenizatório. Rejeição imperativa. Ilícito ausente. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por maioria, desprovera a apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que, resolvendo a ação indenizatória que manejara em face do Distrito Federal, rejeitara o pedido de reparação dos danos derivados da demora na concessão da sua aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão recursal deduzida pela embargante, afastando a subsistência de ilícito administrativo e danos derivados da demora que reputara ter havido na análise dos requisitos para a concessão de sua aposentadoria pela administração local.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.